Tribunal: TJMT
Processo: 1008165-65.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008165-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERES FIGUEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 005.583.331-41 (ADVOGADO), ATILLA EUGENIO ROSA ROCHA - CPF: 016.158.101-37 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS COURACA - CPF: 477.876.009-34 (AGRAVADO), MARINEI APARECIDA SANTANA COURACA - CPF: 819.309.411-53 (AGRAVADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (AGRAVADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

III) EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. NULIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA EM ENDEREÇO ONDE O RÉU NÃO MAIS RESIDIA. RECONHECIMENTO. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
Átilla
Eugênio Rosa Rocha contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios, rejeitou a impugnação à execução fundada na alegação de nulidade da citação. O agravante sustenta não residir mais no imóvel indicado no mandado de citação à época da entrega da correspondência ao porteiro, o que, segundo ele, comprometeria a validade da citação e dos atos subsequentes. Requer a anulação do processo desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a citação realizada por meio de aviso de recebimento entregue a funcionário da portaria do condomínio é válida, mesmo diante de prova documental de que o réu já havia se mudado do endereço informado antes da entrega.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 248, §4º, do CPC autoriza a citação por entrega a funcionário da portaria em condomínios edilícios, presumindo-se válida a correspondência recebida sem ressalvas.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que essa presunção é relativa e pode ser afastada por prova inequívoca de que o citando não residia no local à época da entrega.

No caso, o agravante apresentou documentos que comprovam sua mudança anterior à citação: escritura pública de venda do imóvel, desligamento do serviço de energia elétrica, fotografias da mudança e da nova residência, além de imagens da estadia temporária na casa de familiares.

Diante dessas provas, a presunção de validade da citação deve ser afastada, por ausência de ciência inequívoca da demanda, configurando vício insanável.

A nulidade da citação impõe a anulação de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença, por afronta ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5º, inc. LV, da CF/1988, e art. 525, §1º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de validade da citação realizada por entrega ao porteiro é relativa e pode ser afastada por prova robusta de que o citando não residia mais no local à época da entrega.

A ausência de citação válida constitui vício insanável e impõe a anulação de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença.

É cabível alegação de nulidade da citação em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §1º, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 248, §4º; 278; 525, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2069123/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023,
DJe
09.10.2023; TJ-DF, Apelação Cível 0721701-98.2023.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 20.03.2024; TJ-SP, AI 2128777-32.2024.8.26.0000, Rel. Des. Morais Pucci, j. 08.08.2024; TJ-RS, AI 5015520-02.2023.8.21.7000, Rel. Des.
Luis
Gustavo Pedroso Lacerda, j. 16.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1008165-65.2025.8.11.0000

Agravante (s):

ATILLA EUGENIO ROSA ROCHA

Agravado(s):

CID IMOVEIS EIRELI – EPP.
E outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ATILLA EUGENIO ROSA

ROCHA,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença oriundo de Ação de

Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios n. 1009090-

79.2018.8.11.0041, manejada por
CID IMOVEIS EIRELI – EPP., MARINEI APARECIDA SANTANA

COURAÇA
e
JOÃO CARLOS COURAÇA
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a citação foi viciada, pois, à época da entrega do AR, ele não mais residia no imóvel indicado. Aponta que houve diversas tentativas frustradas de citação e que, por fim, a correspondência foi recebida por terceiro (porteiro) em imóvel do qual já havia se mudado
.

A
lega, portanto, violação ao contraditório e à ampla defesa, por ausência de citação válida, pugnando pela nulidade da decisão de primeiro grau e dos atos subsequentes.

O pedido liminar de efeito

suspensivo
foi indeferido (I
d.

275833353
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso
(Id.
281321365
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à validade da citação
do agravante na ação de conhecimento.

No caso, os agravados ajuizaram ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e encargos locatícios contra
Átilla
Eugênio Rosa Rocha, com fundamento no inadimplemento contratual referente ao imóvel situado na Rua 62, nº 135, apto 34, Ed. Confiança II, em Cuiabá/MT. A petição inicial foi distribuída em abril de 2018 (ID 12605822), sendo proferida sentença de procedência em fevereiro de 2023 (ID 110686917), já sob os efeitos da revelia
do requerido
.

Após o trânsito em julgado (ID 113684885), iniciou-se a fase de cumprimento de sentença. O executado,
Átilla
Eugênio, teve ciência da ação em 31/01/2024, momento em que apresentou impugnação ao cumprimento (ID 142572016), sustentando a nulidade da citação. O juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação por meio da decisão ID 184761448, considerando válida a citação por AR recebido por porteiro do condomínio (ID 102161766), com fundamento no art. 248, §4º, do CPC.

Contra essa decisão, foi interposto o presente agravo de instrumento, que passo a examinar.

Pois bem.
Nos termos do art. 248, §4º, do Código de Processo Civil, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, será considerada válida a citação realizada por meio de entrega da correspondência a funcionário da portaria responsável pelo recebimento. A
norma visa conferir maior efetividade aos atos processuais em centros urbanos, onde é comum a intermediação por terceiros nos condomínios.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que a presunção de validade da citação feita ao porteiro não é absoluta, podendo ser afastada por prova de que o destinatário não residia mais no local à época da entrega.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO. NULIDADE. FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. ENTREGA. DOCUMENTO ESCRITO. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA EM CONTRÁRIO. ADMITIDA. 1. Ação de cobrança ajuizada em 30/06/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 08/08/2022 e concluso ao gabinete em 10/05/2023 .2. O propósito recursal é decidir se é absoluta a presunção de validade da citação entregue a funcionário da portaria do condomínio sem declaração por escrito que o citando está ausente.3. O
art
.
248, § 4º, do CPC determina que nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.4
. A jurisprudência deste STJ é assente no sentido de que a expedição da carta, mandato ou edital é apenas parte da citação, que somente irá se perfazer quando o demandado efetivamente receber a informação.5

. Presume-se relativamente válida a citação entregue sem ressalvas ao funcionário da portaria, de forma a possibilitar ao réu alegar e comprovar sua ausência ao tempo da entrega da carta no condomínio, na primeira oportunidade que lhe couber manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC).6. Na espécie, a citação foi entregue a funcionário da portaria sem ressalvas, contudo, um oficial de justiça já havia afirmado que o réu não residia naquele endereço antes mesmo do ajuizamento da presente ação . Dessa forma, afasta-se a presunção de validade da citação.
7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2069123 SP 2023/0143738-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2023)

No caso concreto, o
agravante, por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença (ID 142572016 e ss.), apresentou robusta prova
documental da sua mudança de domicílio antes da data de entrega da citação.
Em especial, demonstrou que o imóvel objeto da locação foi alienado por meio de escritura pública de compra e venda lavrada em 18/08/2022 (ID 142572028); que o consumo final de energia foi solicitado e o fornecimento suspenso em 28/07/2022 (ID 142573697); e que a mudança física foi devidamente realizada, tendo inclusive apresentado imagens que registram a retirada de seus pertences do imóvel do Monte Castelo (ID 142573732) e sua estadia temporária na casa dos sogros (ID 142573737), bem como imagens da reforma do novo apartamento no bairro Seminário, para onde se mudou (ID 142575009).

Assim, a
inda que o Aviso de Recebimento tenha sido assinado por funcionário da portaria, em 18/10/2022 (ID 102161766), não há como presumir que o agravante tivesse ciência do processo, pois já havia se mudado do imóvel, o que descaracteriza o requisito essencial da citação válida — a ciência inequívoca da demanda.

Releva observar que a atualização do endereço junto à Receita Federal, acessada via
Infojud
(ID 95714908), reflete dados da última declaração de imposto de renda entregue até maio de 2022, período anterior à mudança. Assim, não se pode imputar ao agravante qualquer conduta dolosa ou negligente quanto à sua localização.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
RÉU/REVEL. CITAÇÃO REALIZADA PELO
CORREIO .
CARTA DE CITAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO ATO CITATÓRIO AFASTADA. PROVA INEXISTENTE DE QUE A MISSIVA TENHA SIDO RECEBIDA E ASSINADO O AVISO DE RECEBIMENTO PELO PORTEIRO OU EMPREGADO DO CONDOMÍNIO ONDE RESIDIRIA O CITANDO. PROVA AFIRMATIVA DE QUE O RÉU NÃO MAIS RESIDIA DO LOCAL PARA ONDE ENCAMINHADO O MANDADO DE
CITAÇÃO .
CHAMAMENTO NULO. NULIDADE RECONHECIDA DO PROCESSO DESDE A CITAÇÃO. SENTENÇA CASSADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 248, § 2º, do CPC,
nos ?condomínios
edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está
ausente?.
Já o § 4º desse mesmo dispositivo legal
valida
a citação realizada por entrega da correspondência citatória ao porteiro. 2.
Todavia, para efetivo reconhecimento da validade da citação feita pelo correio em condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso é mister verificar se ao tempo em que realizado esse chamamento inicial ao processo o citando residia no local, isso porque a norma visa a assegurar maior efetividade aos atos processuais sem, contudo, por qualquer modo, prejudicar a parte ré impossibilitando-lhe, a exemplo, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Evidenciado pelo conjunto probatório que o réu não residia no local para onde encaminhada a citação por carta com AR, é de ser decretada a nulidade da citação e de todos os subsequentes atos praticados no
processo .
Sentença cassada. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 0721701-98 .2023.8.07.0001 1838696, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 20/03/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/04/2024)

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou alegação de nulidade da citação.
Insurgência .

O vício da ausência de citação é insanável, deve ser reconhecido de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, e sua alegação pode ser feita por simples petição ou por ação própria. O AR citatório foi recebido por porteiro do condomínio onde a executada manteve sua residência por determinado período, sem qualquer ressalva. Presunção de ciência que é relativa. Para que seja válida a citação recebida na portaria de condomínio é
necessário
que o citando tenha endereço no
local .
Comprovação de que a executada não mais residia no imóvel onde foi realizada citação no processo de conhecimento. Nulidade da citação da agravante reconhecida no presente caso. Processo anulado desde a citação.
Prazo para oferecimento de contestação que fluirá no juízo a partir da intimação das partes para cumprimento deste
acórdão .
Agravo provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21287773220248260000 Franca, Relator.: Morais Pucci, Data de Julgamento: 08/08/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO.
MUDANÇA DE ENDEREÇO.NA HIPÓTESE, OCORRIDO A MUDANÇA DA SEDE DA EMPRESA, NÃO SE PODE PRESUMIR VÁLIDA A CITAÇÃO REALIZADA NA PESSOA DO PORTEIRO EM ENDEREÇO ONDE NÃO MAIS SE ENCONTRA, NÃO SENDO
APLICÁVEL A TEORIA DA APARÊNCIA, SOB PENA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50155200220238217000 CAXIAS DO SUL, Relator:
Luis
Gustavo Pedroso Lacerda, Data de Julgamento: 16/03/2023, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2023)

Neste contexto, ao se constatar que o réu não foi validamente citado, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação e, por conseguinte, de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença, por afronta direta ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal).

Ressalte-se que o vício de citação, por sua natureza, é insanável e pode ser arguido a qualquer tempo, inclusive em sede de cumprimento de sentença, conforme expressamente admite o art. 525, §1º, I, do CPC.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reconhecer a nulidade da citação do agravante e de todos os atos subsequentes, com a consequente remessa dos autos à origem, a fim de que seja
reaberta
a fase de conhecimento, permitindo-se o regular exercício da ampla defesa.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025